Tribunal: TJDFT
Processo: 0716015-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716015-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FABIO MOURAO MARQUES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão de determinação de emenda à petição inicial para instauração da fase de cumprimento de sentença nos autos n.o 0717022-15.2024.8.07.0003 (1a Vara Cível de Ceilândia/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) do reconhecimento de que o processo estaria devidamente instruído à propositura da fase de cumprimento de sentença, sob a fundamentação de ser desnecessária a retificação do polo ativo para constar o nome do advogado, uma vez que se trata de “legitimidade concorrente”. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de FABIO MOURAO MARQUES. Analisando a petição inicial, observo algumas ausências e irregularidades que comprometem o processamento adequado do pedido, em vista do que dispõe os artigos 524 e 798 do Código de Processo Civil. Portanto, determino que a parte exequente retifique o pedido de cumprimento de sentença para atender aos seguintes requisitos: 1 - Os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do advogado e, portanto, devem ser pleiteados em nome próprio. Diante disso, deve-se ser acrescentado o advogado do autor no polo ativo, diante do pedido de execução da condenação em honorários advocatícios; As modificações deverão ser apresentadas em nova inicial que reproduza, na íntegra, os demais pedidos e fundamentos aduzidos. Concedo o prazo de 15 dias para a regularização das pendências mencionadas, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se a parte exequente para cumprimento das referidas determinações. Prazo: 15 dias. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a execução de honorários advocatícios sucumbenciais pode ser promovida tanto pela parte quanto por seu advogado, havendo legitimidade concorrente para o exercício desse direito”; (b) “a petição inicial do cumprimento de sentença apresentada pelo Agravante já observava os requisitos do art. 524 do CPC e não carecia de qualquer retificação para fins de legitimação ativa quanto à verba honorária, por se tratar de situação amparada pela jurisprudência e pela prática forense comum”; (c) “os honorários advocatícios pertencem ao advogado, podendo ser executados nos próprios autos ou em autos apartados”; (d) “a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e Estaduais admite a legitimidade concorrente da parte e do advogado para executar a verba honorária sucumbencial”; (e) “imposição de substituição da parte exequente ou de propositura de ação autônoma configura formalismo injustificado, contrário à legislação vigente, à jurisprudência dominante e aos princípios fundamentais que regem o processo civil moderno”; (f) “a r. decisão é suscetível de causar ao Agravante lesão grave e de difícil reparação, diante da ameaça de indeferimento do pedido de cumprimento de sentença”. Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para “reconhecer a desnecessidade de inclusão do advogado no polo ativo do cumprimento de sentença, admitindo-se a legitimidade concorrente da parte para promover a execução dos honorários sucumbenciais”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à fase inaugural de processo em cumprimento de sentença, na qual o e. Juízo de origem teria determinado a retificação do polo ativo para constar o nome do advogado, em razão do pedido de execução da condenação em honorários advocatícios. Pois bem. Inquestionável que os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor (Lei n.o 8.906/1994, art. 23). No caso concreto, a considerar o entendimento jurisprudencial de que subsiste a legitimidade concorrente da parte e do advogado para pleitear os honorários sucumbenciais, tem-se por impositivo o deferimento da medida de urgência, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, uma vez que a ausência de retificação do polo ativo poderia obstar a pretensão executória da verba honorária pela parte credora. Nesse sentido colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE. RECONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS E VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANÁLISE. INVIABILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, à luz do disposto no art. 23 da Lei 8.906/1994, a parte possui legitimidade concorrente para discutir a respeito do tema. 2. O STJ possui remansosa jurisprudência no sentido de que "a apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como a verificação da existência de sucumbência mínima ou recíproca, encontra óbice na Súmula n.7/STJ, por revolver matéria eminentemente fática" (AgInt no REsp n. 2.116.534/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.188.862/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024.) (g.n.) Na mesma linha de entendimento cito julgados desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCLUSÃO DE ADVOGADO NO POLO ATIVO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DE SEU PATRONO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS EM SEPARADO. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 23 da Lei 8.906/1994 estabelece que “os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.” 2. Há legitimidade concorrente do advogado e da parte para executar a verba honorária: é desnecessária a inclusão do advogado no polo ativo do cumprimento de sentença. 3. No caso, os credores são beneficiários da gratuidade de justiça e o cumprimento de sentença engloba o valor do seu crédito mais os honorários advocatícios. Assim, estão dispensados do recolhimento das custas com relação ao crédito principal e ao acessório. 4. Ademais, a advogada da fase de conhecimento permanece no cumprimento de sentença; não há qualquer impedimento para cobrança dos honorários pela própria parte. 5. O cumprimento de sentença deve prosseguir sem a inclusão do advogado no polo ativo e sem a necessidade de recolhimento de custas dos honorários sucumbenciais em separado. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1976604, 0702856-50.2024.8.07.9000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) (g.n.) Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Verba de sucumbência executada pela parte, beneficiária da gratuidade, juntamente com o crédito principal. Indevida ordem de emenda para inclusão do Advogado e recolhimento das custas. 1. A parte tem legitimidade concorrente com o seu advogado para executar honorários de sucumbência, sendo desnecessário pedido efetuado pelo próprio causídico. 2. A gratuidade de justiça deferida à parte na fase cognitiva estende-se à do cumprimento de sentença, inclusive quanto ao capítulo da verba honorário por ela executado. (Acórdão 1973564, 0735243-55.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COBRADOS JUNTO COM A DÍVIDA PRINCIPAL. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO ADVOGADO E DA PARTE. DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DO ADVOGADO NO POLO ATIVO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. “O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que subsiste a legitimidade concorrente da parte e do advogado para discutir a verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei n.o 8.906/94. Precedentes. Incidência da Súmula n.o 83 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 2.042.254/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) 2. Indevida a determinação do Juízo de origem para inclusão do advogado no polo ativo do feito, já que a parte também tem legitimidade para promover a cobrança. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1920790, 0729340-39.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) (g.n.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator